Tribunal: TCU
Processo: 021.680/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 541206, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 541206, função null, que teve como objeto ACOES PARA IMPLEMENTACAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS CONSTANTES DO PLANO DE NEGOCIOS - CONTINUACAO (no da TCE no sistema: 348/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6095/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Admilton Pinheiro Salazar (diretor-presidente), Wesley Alves Pereira (diretor-presidente) e Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 541206, e que tinha por objeto "ações para implementação e gerenciamento de projetos constantes do plano de negócios - continuação"; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 28 e 29/11/2018 (notificação dos responsáveis para devolução de valores apurados pela Suframa, peças 239-242) e 23/2/2023 (notificação dos responsáveis sobre a instauração da tomada de contas especial, peças 243-246); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 262-264) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 265), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1. Processo TC- Processo 021.680/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Admilton Pinheiro Salazar (XXX.739.512-XX); Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (05.577.699/0001-70); Wesley Alves Pereira (XXX.715.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.